Tribunal: TJBA
Processo: 8009915-53.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009915-53.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FELIPE MATOS DOS SANTOS CIPRIANI

Advogado(s)
:
SARAH BARROS GALVAO

AGRAVADO: GIANMARIO FINADRI e outros

Advogado(s)
:
DANIEL PATRICK MOSER, RAFAEL CERQUEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação anulatória de contrato, na qual se buscava compelir os agravados a desocuparem imediatamente imóvel objeto de promessa de compra e venda, com proibição de realização de reformas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a imediata desocupação do imóvel pelos agravados, conforme pleiteado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A concessão de tutela de urgência, seja satisfativa ou cautelar, exige a constatação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

4. Ausência de congruência entre o pedido principal da ação originária (anulação do contrato de promessa de compra e venda) e o pedido liminar (retirada dos agravados do imóvel).

5. Contrato de promessa de compra e venda que, por conter cláusula de arrependimento, não possui eficácia real, nos termos do art. 1.417 do Código Civil, não justificando, por ora, a restrição ao domínio exercido pelos agravados.
6. Elementos probatórios insuficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

7. Inexistência de
periculum in mora
, uma vez que eventual procedência da ação principal poderá resultar em indenização pelos prejuízos causados, não havendo risco de dano irreparável.

8. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória, devendo a decisão basear-se nos elementos já existentes nos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.417 e 1.418.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO - AI: 03911646120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, DJ de 29/03/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
09915
-
53
.202
2.8.05.0000
4
, em que figuram como Agravante
FELIPE MATTOS DOS SANTOS CIPRIANI
e como Agravad
a

GIANMARIO FINARDI e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07